Tribunal: TJDFT
Processo: 0744828-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DE DECIDIR. INTERESSE RECURSAL. ILIQUIDEZ TÍTULO. NULIDADE. EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Configura-se ausência de interesse recursal a impugnação sobre questão alheia às razões de decidir e que não componha o núcleo essencial do julgado.
2. A juntada de demonstrativo atualizado do débito nos autos de execução de título extrajudicial atende à regra do art. 798, inc. I, alínea b, do Código de Processo Civil.
3. A emissão de cédula de crédito por terceiro sem poderes de representação da pessoa jurídica não ocasiona a nulidade do título, mas a responsabilização do emitente, que fica pessoalmente obrigado, nos termos do art. 892 do Código Civil.
4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.